Tribunal: TJDFT
Processo: 0006793-53.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006793-53.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LINCOLN DE SENA MOURA JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA EM RAZÃO DA PROFISSÃO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA PENA. MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília/DF é competente para o julgamento da causa, pois não se trata de continuidade delitiva, mas de reiteração criminosa, ocasião em que os crimes foram praticados com desígnios autônomos contra vítimas diferentes e em contextos fáticos distintos, não havendo que se falar em reunião de feitos, pela prevenção, perante o Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília/DF. 2. Mantém-se a condenação quando o conjunto probatório demonstra, inequivocadamente, a prática de crime de apropriação indébita qualificada em razão de ofício ou profissão. 3. Não há como reconhecer a causa de diminuição de pena consistente no arrependimento posterior se não houve a reparação do dano até o recebimento da denúncia. 4. Impõe-se a manutenção da pena, eis que fixada em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, prestigiando-se os critérios de necessidade e de suficiência para a reprovação e a prevenção do crime. 5. Preliminar rejeitada. Negado provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos artigos 70 e seguintes, e 75, todos do Código de Processo Penal, asseverando que, em se tratando de continuidade delitiva, a competência deveria ser fixada no juízo prevento, qual seja o da 4a Vara Criminal de Brasília/DF, com a consequente suspensão dos processos que responde em curso na 1a, 2a e 8a Varas Criminais de Brasília/DF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, ao afastar a tese de incompetência dos juízos da 1a, 2a e 8a Varas Criminais de Brasília/DF, a turma julgadora assentou, verbis: O caso em análise não se trata de continuidade delitiva, como aduz a defesa, mas de reiteração criminosa, em que os crimes foram praticados com desígnios autônomos contra vítimas diferentes e em contextos fáticos distintos, não havendo que se falar em reunião de feitos, pela prevenção, perante o Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília/DF. Importante consignar, ainda, que não há conexão probatória entre os delitos praticados pelo réu, não havendo que se falar em determinação de competência jurisdicional pela conexão, pois o quadro em exame não se enquadra em nenhum dos requisitos previstos no artigo 76 do Código de Processo Penal” (id 13983022, pág. 6). E assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a apreciação da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012